Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LIMITE DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. VEDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a cobertura securitária por invalidez permanente, determinou a quitação do financiamento e a restituição das parcelas pagas após o sinistro, alegando omissão quanto à limitação da condenação ao valor da apólice e suscitando, ainda, irresignação quanto ao indeferimento da prova pericial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se verifica omissão quanto à limitação da condenação ao valor segurado, pois o próprio dispositivo da sentença expressamente vinculou a cobertura ao limite previsto na apólice, inexistindo ponto não apreciado.
5. A restituição das parcelas pagas após o sinistro possui natureza distinta do capital segurado e visa evitar cobrança indevida, razão pela qual não integra o limite da apólice nem configura violação ao CC, art. 757 e art. 760.
6. A inconformidade quanto ao indeferimento da prova pericial decorre de mero inconformismo e não se enquadra nas hipóteses do CPC, art. 1.022.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”
__________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 072232346.2024.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025, p. 22.09.2025.